Tribunal: TJSP
Processo: 1004234-92.2023.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória C.C. Reparação de Danos Morais. Seguro prestamista. Venda casada reconhecida ante a ausência de liberdade de escolha do consumidor. Dano moral. Inocorrência. Ausência de demonstração de dano que ultrapasse a esfera patrimonial. Mero dissabor. Sentença mantida. Recurso desprovido.